Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000469-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 047.503.784-70 (ADVOGADO), FRED APARECIDO ALVES DA SILVA - CPF: 703.675.261-07 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVO:

FRED APARECIDO ALVES DA SILVA

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da
3
ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá/MT
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, sob a alegação de inadimplência.

II.
Questão em discussão

A questão central é verificar a regularidade da constituição em mora, considerando a alegação do
A
gravante
sobre o recebimento da notificação por terceiros desconhecidos
.

III.
Razões de decidir

A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato
e
foi realizada conforme a legislação vigente e entendimento pacificado do STJ (Tema 1.132), que dispensa o recebimento pessoal do devedor, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora se dá de forma válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento não seja assinado pelo próprio devedor."

_______________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662, Tema 1.132; TJ-MT,
1025165-49.2023.8.11.0000
; TJPR, 0064572-75.2022.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Agravo de instrumento interposto por
FRED APARECIDO ALVES DA SILVA
,
ora Agravante, contra decisão
(ID.
177858076
– PJE 1º Grau
1074513-73.2024.8.11.0041
)
proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada originariamente pelo Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo
“marca/modelo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, Gasolina, placa EOM7C89, chassi 9BRB33BE5M2054598 ano/modelo 2021/2021, cor PRAT
A
em razão do inadimplemento do
Contrato de financiamento nº
20039835923
, a ser pago em
48
parcelas de R$
3.314,47
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese,
sobre a invalidade da notificação de mora, visto que foi entregue a pessoa estranha ao seu círculo social
.
Aponta que sem comprovação de notificação válida, inexiste constituição em mora, tornando a ação inviável
.

Diante disso, o agravante pugna pelo reconhecimento da irregularidade da notificação enviada ao Recorrente, além da extinção da ação por ausência de pressuposto processual válido.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID.
270446379
,

pugnando
que o Agravante foi devidamente constituído em mora e, portanto, não há razão para o deferimento do recurso. Por fim, a Agravada requer o total desprovimento do recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão.

Recurso tempestivo (
Citação (36761730)
– Aba Expedientes
– PJE 1º Grau –
1074513-73.2024.8.11.0041
) e preparo
dispensado
, conforme
pedido de gratuidade da justiça (ID.
264500256
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVO:
FRED APARECIDO ALVES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de instrumento interposto por FRED APARECIDO ALVES DA SILVA
,
ora Agravante, contra decisão
(ID. 177858076 – PJE 1º Grau 1074513-73.2024.8.11.0041)
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada originariamente pelo Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo “marca/modelo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, Gasolina, placa EOM7C89, chassi 9BRB33BE5M2054598 ano/modelo 2021/2021, cor PRATA em razão do inadimplemento do Contrato de financiamento nº 20039835923, a ser pago em 48 parcelas de R$ 3.314,47
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
(...)
Vistos etc.

- I -

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada porAYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face deFRED APARECIDO ALVES DA SILVA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente,na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969.Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de
prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.
”
(grifos no original)

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a
a
concessão da medida liminar pelo juízo de origem
.

Na hipótese,
verifica-se que
o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento é o mesmo do contrato
, conforme se verifica a partir do processo originário (PJE 1º Grau -
1074513-73.2024.8.11.0041
):

Como se vê, se
trata do mesmo endereço anteriormente indicado pelo Agravante como sendo seu
.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

Assim,
a priori
, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID.
164137699
dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ –
MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025